Tribunal: TJMT
Processo: 1029529-58.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029529-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 052.515.851-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029529-58.2023.8.11.0002

APELANTE: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À VÍTIMA PELOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal visando à exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos materiais, no importe de R$ 5.380,00, decorrentes de furto praticado pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos materiais, diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3.1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos é efeito automático da condenação penal, desde que requerido pelo Ministério Público e demonstrado o prejuízo, nos termos dos arts. 387, IV, do CPP, e 91, I, do CP.
3.2. O
quantum
foi fixado com base em avaliação constante dos autos, confirmada pela vítima, e corresponde ao efetivo prejuízo sofrido.
3.3. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não é suficiente para afastar ou reduzir a reparação mínima, devendo eventual questionamento sobre o cumprimento da obrigação ser dirigido ao Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reparação mínima por danos materiais decorrentes do crime deve ser fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja requerimento do Ministério Público e provas nos autos do prejuízo sofrido.”

“2. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não autoriza a exclusão ou redução do valor fixado, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual impossibilidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1117117, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08.08.2018, DJe 16.08.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029529-58.2023.8.11.0002

APELANTE: RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT [autos n. 1029529-58.2023.8.11.0002], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal. Além disso, fixou indenização no valor de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais) a título de reparação dos danos materiais causados à vítima.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório, uma vez que: 1) não restou configurado nos autos a possibilidade financeira do apelante adimplir o valor fixado; 2) não houve quantificação nos autos do prejuízo sofrido pela vítima [doc. digital n. 275591860].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande se manifestou pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 275591863].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 285478373].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029529-58.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à exclusão ou redução do
quantum
indenizatório à título de reparação de danos materiais, fixados no valor de R$
5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais)

O recurso
não

comporta provimento
.

Com efeito, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal constitui
efeito automático
da condenação, conforme expressamente previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
[1]
, c/c o artigo 91, I, do Código Penal
[2]
.

Portanto, havendo requerimento específico na denúncia e prova do prejuízo sofrido pela vítima, impõe-se ao julgador fixar a indenização devida pelo réu.

In casu
, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu
expressamente
a condenação do recorrente por danos materiais e
indicou
o valor de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais), que se refere ao prejuízo
efetivamente
sofrido pela vítima, conforme o somatório dos valores listados no auto de avaliação indireta,
verbis
:

“(...) A. 01 (um) unidade(s) Relógio da Apple (Não Recuperado): R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

B. 01 (um) unidade(s) Aparelho Celular Marca LG (Não Recuperado): R$ 800,00 (oitocentos reais);

C. 01 (um) unidade(s) Frasco de Produto Para Escova Progressiva (Não Recuperado): R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);

D. 01 (um) unidade(s) Máquina de Cortar Cabelo (Não Recuperado): R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

E. 01 (um) unidade(s) Kit de Produtos Para Barba (Não Recuperado): R$ 100,00 (cem reais);

F. 01 (um) unidade(s) Kit Para Tratamento Capilar (Não Recuperado): R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)”.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou tanto a subtração dos bens quanto o valor integral do prejuízo sofrido, razão pela qual o Ministério Público, nas suas alegações finais, reiterou o pleito reparatório pelos danos materiais, que foi acolhido na sentença condenatória, tendo sido fixado o
quantum
indenizatório conforme requerido, em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

De igual modo, a alegada hipossuficiência econômica do recorrente não pode ser utilizada para a redução dos valores, haja vista que foram fixados considerando exatamente a extensão dos prejuízos sofridos pela ofendida. Confira-se:

“[...]
A hipossuficiência do réu não é condição apta a ensejar a redução do valor fixado a título de reparação de danos, pois o valor mínimo será fixado considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, ou seja, com base na extensão do dano
[...] Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1117117, 20170710084903APR, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no DJe: 16/08/2018.)

Depois, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
caso o recorrente se sinta, verdadeiramente, impossibilitado de fazer o pagamento, deverá, aí sim, requerer ao Juízo da Execução a redução do valor, ou, ao menos, o pagamento de maneira parcelada
”.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o apelo de
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido

[2]
Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025